Tribunal: TJBA
Processo: 8033393-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033393-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BRUNO SOUZA DOS PASSOS

A9

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SÁUDE. GEAP. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. IDOSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA APTA PARA RELIZAR O TRATAMENTO NOS TERMOS PRESCRITOS. NEGATIVA. ABUSIVA. CUSTEIO FORA DA REDE CONVENIADA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. CLINICA DA OBESIDADE. INDICADA PELO PACIENTE. REGISTRADA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM E NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO EM ADESIVO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA LIDE. CONSIDERAR VALOR DA OBRIGAÇÃO AFERÍVEL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES.
SENTEÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame:
Negativa de internação para tratamento de paciente diagnosticado com obesidade grau III.

II. Questão em discussão:
Se a pretensão recursal adesiva do Autor pela majoração dos honorários de sucumbência, com base no valor correspondente a obrigação de fazer, aferível quando da liquidação, e principal da Ré pela realização de perícia para comprovar a improcedência dos pedidos iniciais, e condenar o autor a reembolsar os valores despendidos com o custeio do internamento em clínica não credenciada, para tratamento de obesidade (Clínica da Obesidade) são cabíveis.

III. Razões de decidir:
Os autos evidenciam a condição de beneficiário do Autor Apelante e seu diagnóstico de
obesidade grau III - mórbida, pesando, quando do ajuizamento da ação mais 100,0 kg com de IMC 47,1 kg/m2, associada a diversas comorbidades (ids. 59641830 ao 59641838), cujo tratamento indicado pelos médicos especialistas que o acompanham consiste em internação em clínica especializada com assistência de equipe médica multidisciplinar, contraindicado
realização de cirurgia bariátrica, devido a sua idade (idoso com mais 70 anos) e as comorbidades, vide relatórios médicos (ids. 59641827 ao 59641829).

A negativa de procedimento restou comprovada, deferida e cumprida a liminar quanto
a cobertura/custeio do tratamento por 06 (seis) meses (id. 59641854 – em 10/09/2019), ao tempo em que o Plano de Saúde Réu não prova indicação de
unidade clínica ou hospitalar credenciada que estivesse apta a realizar o tratamento nos exatos termos prescritos pelo médico que acompanha o paciente, sendo
a perícia médica no caso em comento desnecessária, devido ao livre convencimento motivado do Julgador baseado nos relatórios médicos juntados.

Referente ao apelo adesivo Autoral, versante exclusivamente sobre a majoração dos honorários de sucumbência em favor do profissional que lhe representou, consabido ser possível nos termos em que interposto, visto que o STJ já sedimentou o entendimento de que a legitimidade ativa nesses casos é concorrente, podendo a parte ou o próprio advogado requerer, salientado que em caso de interposição autônoma pelo patrono deve ser observado que a gratuidade de justiça deferida a parte não se entende para si, bem assim
ser possível a interposição de recurso adesivo para tratar de matéria não abordada no recurso principal, isso porque, apesar de vinculado, o adesivo não fica limitado às questões discutidas no originário.

No tocante especificamente ao pedido de majoração da verba honorária, dos autos verifica-se que o valor da causa é irrisório (R$ 1.000,00), que a sentença é de procedência parcial, por ter deferido o pedido inicial, mas para 06 (meses), não 24 meses, como originariamente requerido, onde restou fixado honorários de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ausente condenação em obrigação de pagar, contudo,
é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento, de que, em casos de condenação em obrigação de fazer, o valor correspondente ao seu cumprimento deve ser incluído na base de cálculo da verba sucumbencial, quando da liquidação do julgado, por se tratar de valor aferível em que pese não indicado expressamente no início.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Plano de Saúde Réu improvido e Apelo adesivo do Autor provido.

Tese de julgamento:
O
Autor Apelante comprova a patologia de cobertura obrigatória pelos planos de saúde de acordo com a ANS, inclusive os de autogestão, demonstra a necessidade e imprescindibilidade do tratamento para assegurar sua saúde, dignidade e vida, nos termos do pedido dos médicos especialistas que o acompanham, afastada por completo qualquer caráter estético, ao passo que, lado outro, o Réu Apelado não comprova ter disponibilizado para o requerente alternativa válida em rede credenciada, visto que, sua oferta consiste em tratamento diverso do indicado pelo especialista que trata o paciente, sugerindo inclusive procedimento cirúrgico expressamente vedado pela equipe multidisciplinar que o acompanha, devido ao alto risco para o paciente. Não cabe ao Plano de Saúde delimitar qual o melhor tratamento para o paciente, essa prerrogativa é do médico que o acompanha, sendo indevida a negativa pelo Plano.

As alegações recursais do Autor se mostram admissíveis, na medida em que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, o valor da causa somente deverá ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, quando não houver condenação nem proveito econômico, ou não for possível a mensuração de seu valor, o que não é o caso dos autos, visto que a obrigação de custear o internamento prescrito pelo médico em clínica especializada para tratamento de obesidade, configura-se proveito econômico aferível quando da liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033393-92.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelado MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS e outros e como Apelada/Apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS APELOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DO PLANO DE SÁUDE RÉU, E PROVER O ADESIVO DO AUTOR,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça